Tribunal: STF
Processo: AI 647466
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. SÚMULA 688 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÁLCULO DA EXAÇÃO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência 
   desta colenda Corte: "É legítima a incidência da contribuição 
   previdenciária sobre o 13º salário" (Súmula 688). 
2. No tocante 
   à forma de cálculo da exação, eventual ofensa à Carta Magna 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da 
   via extraordinária.
3. Incidem, de mais a mais, no caso as 
   Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.